Tribunal: TJMT
Processo: 1001069-22.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001069-22.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL S/A (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DULCINEIA APARECIDA DINIZ - CPF: 010.600.861-74 (APELADO), JONATHAN FLORINDO - CPF: 081.620.746-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DE DÍVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos movida por Dulcineia Aparecida Diniz, determinando que os requeridos exibissem contratos, extratos bancários e demonstrativos de evolução de dívida no prazo de 15 dias, sob pena de presunção de veracidade dos fatos que a autora pretendia provar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por não especificar a relação jurídica entre as partes e os documentos pretendidos; (
ii
) estabelecer se existe interesse de agir sem prévio requerimento administrativo; (
iii
) verificar se o fato de os documentos serem comuns às partes afasta o dever de exibição; (
iv
) determinar se a eventual prescrição do direito de revisão contratual impede a exibição dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial atende aos requisitos dos
arts
. 319, 320 e 397 do CPC, especificando a relação jurídica entre as partes, os documentos pretendidos e a finalidade da obtenção.

O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários configura-se pela comprovação da relação jurídica entre as partes e do prévio pedido administrativo não atendido, requisitos presentes no caso concreto através dos protocolos de reclamação no site Consumidor.gov.

O direito à informação, assegurado pelo art. 6º, III, do CDC, garante ao consumidor acesso aos documentos relacionados à contratação de serviços bancários, mesmo que teoricamente acessíveis por outros meios.

A ação de exibição de documentos tem natureza satisfativa e independe da demonstração de urgência ou risco de perecimento da prova.

A eventual prescrição da pretensão revisional não impede o exercício do direito de acesso à informação e aos documentos relacionados à contratação bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de exibição de documentos bancários é cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável.

O direito do consumidor de obter informações sobre os negócios jurídicos dos quais participou não está sujeito ao mesmo prazo prescricional da pretensão revisional.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃ
O CÍVEL Nº
1001069-22.2023.8.11.0015

BANCO DO BRASIL SA X DULCINEIA APARECIDA DINIZ

RE
LATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. co
m o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
que
, nos autos da ação de e
xibição de documentos, movida por DULCINEIA APARECIDA DINIZ
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando que os requeridos exibissem a integralidade dos documentos solicitados na inicial, especialmente os extratos bancários e demonstrativo da evolução da dívida
da requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a requerente pretendia provar por meio dos documentos, conforme artigo 400, I, do CPC.
Ainda, c
ondenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, o Banco do Brasil alega, preliminarmente, a inépcia da inicial, por não ter a autora especificado qual a relação jurídica entre as partes e os documentos que pretendia obter.

Sustenta ainda a ausência de interesse de agir, argumentando que a autora jamais solicitou administrativamente os documentos, sendo imprescindível comprovar não só o pedido administrativo de exibição, como também a recusa expressa ou tácita do banco em apresentá-los.

No mérito, o apelante afirma que os documentos pleiteados são comuns às partes, tendo a autora, como titular da conta, acesso a todos os extratos bancários. Argumenta que a autora poderia ter
comparecido pessoalmente
à agência bancária para solicitar as vias dos contratos, quando teria sido prontamente atendida.

Alega ainda que o pedido não preenche os requisitos do artigo 397, I a III do CPC, por não individualizar adequadamente os documentos, não indicar a finalidade da prova e não afirmar que os documentos existem.

S
ustenta que não há fundado receio de perecimento da prova, tratando-se de documentos bancários de guarda obrigatória.

Por fim, argumenta que eventual revisão de conta corrente datada de 25 anos estaria prescrita, conforme o prazo prescricional de 3 anos estabelecido no artigo 206, §3º do Código Civil.

Em contrarrazões, a apelada alega violação ao princípio da dialeticidade recursal, argumentando que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença,
limitando-se a repetir argumentos já apresentados na contestação.

No mérito, defende que a petição inicial atende aos requisitos legais, apresentando causa de pedir clara e pedidos certos e determinados.

Sustenta que o interesse de agir está presente, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa.

Argumenta ainda que o banco, como prestador de serviços, tem o dever de garantir transparência e acesso às informações de seus clientes, configurando falha na prestação do serviço a negativa ou dificuldade em fornecer os documentos solicitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela apelada em suas contrarrazões, referente à violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que demonstrem o desacerto do julgado e justifiquem sua reforma.

Após análise detida do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A., verifico que, embora o apelante tenha repetido alguns argumentos já apresentados na contestação, o recurso contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, notadamente quanto à existência de interesse de agir, à necessidade de prévio requerimento administrativo e à alegada prescrição.

O apelante expôs de forma clara as razões pelas quais entende que a sentença merece reforma, cumprindo assim o requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC, que exige "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade".

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
de violação ao princípio da dialeticidade recursal, conhecendo do recurso interposto.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (
INÉPCIA DA INICIAL
)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta a inépcia da petição inicial, alegando que a autora não especificou qual a relação jurídica entre as partes e os documentos que pretendia obter com a ação.

Nos termos do art. 330, §1º do CPC, considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

No caso em análise, verifico que a petição inicial satisfaz os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, bem como do art. 397 do CPC, específico para ações de exibição de documentos. A autora afirmou expressamente "possuir relacionamento com os bancos requeridos" e ter "dúvida acerca de alguns empréstimos com as instituições" (item 01 da inicial), especificando claramente os documentos que pretende obter: "contratos firmados entre as partes", "extratos bancários" e "demonstrativo atualizado da evolução dos débitos" (item 08 da inicial).

A autora também indicou a finalidade da obtenção dos documentos: "a fim de se apurar mediante cálculo qual o restante das dívidas, oportunizando lhe adotar as medidas que forem necessárias" (item 02 da inicial), atendendo assim ao requisito do art. 397, II, do CPC.

Portanto, não se configura nenhuma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, §1º do CPC, razão pela qual
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR
(
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
)

Eminentes Pares:

O apelante alega ausência de interesse de agir, argumentando que a autora não comprovou ter solicitado administrativamente os documentos e a recusa do banco em fornecê-los.

O interesse de agir, como condição da ação, configura-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional. A necessidade decorre da impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a
intervenção do Poder Judiciário, enquanto a utilidade refere-se à adequação da via eleita para a tutela pretendida.

No caso específico de ação de exibição de documentos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.453/MS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), firmou a tese de que "
a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
".

Analisando os autos, verifico que a autora comprovou ter realizado requerimentos administrativos para obtenção dos documentos através do site Consumidor.gov, conforme protocolos nº 2022.12/00006976587 (Banco do Brasil) e nº 2022.12/00006976578 (Banco BMG), ambos abertos em 05/12/2022, solicitando "todos os meus contratos e extratos com a instituição".

Ambas as reclamações foram canceladas pelos gestores do site Consumidor.gov, após os bancos alegarem não terem conseguido contato telefônico com a autora para validação de identidade, sem que os documentos solicitados fossem fornecidos.

Ademais, o relatório do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central comprova a existência de relação jurídica entre a autora e os bancos réus, demonstrando operações desde janeiro de 2018 até novembro de 2022, com valores significativos.

Quanto ao pagamento do custo do serviço, não há nos autos comprovação de que os bancos tenham informado à autora sobre eventuais custos para fornecimento das segundas vias dos documentos ou que tenham condicionado a entrega ao pagamento de tais valores.

Portanto, estando presentes os requisitos estabelecidos pelo STJ para configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos,
REJEITO

a preliminar suscitada.

É como
voto.

VOTO

MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se que a
autora, ora apelada, ajuizou a presente demanda alegando possuir relacionamento bancário com os réus e necessitar dos contratos, extratos bancários e demonstrativos de evolução de dívida para análise da regularidade dos empréstimos contratados. Afirmou ter tentado obter tais documentos administrativamente, inclusive por meio do site
Consumidor.gov, sem sucesso.

O juízo de
origem
julgou procedente o pedido, determinando que os réus exibissem a integralidade dos documentos solicitados na inicial, especialmente os extratos bancários e demonstrativo da evolução da dívida, no prazo de 15 dias, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar por meio
dos documentos.

A controvérsia
está em saber
: (a) se é legítimo o direito da autora à exibição dos documentos solicitados; (b) se o fato de os documentos serem comuns às partes e potencialmente acessíveis por outros meios afasta o dever de exibição; e (c) se a eventual prescrição do direito de revisão contratual impede a exibição dos documentos.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O direito à exibição de documentos encontra fundamento no art. 396 do Código de Processo Civil, que estabelece: "
O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
."

No caso em análise, a relação jurídica entre as partes está amplamente comprovada pelo relatório do Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, que demonstra múltiplas operações de crédito entre a autora e os bancos réus desde janeiro de 2018 até novembro de 2022, incluindo empréstimos consignados, crédito pessoal, cartão de crédito e outros produtos financeiros. Trata-se de relação de consumo entre cliente e instituição financeira, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

O art. 6º, III, do CDC assegura como direito básico do consumidor "
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
". Esse direito à informação abrange o acesso aos documentos relacionados à contratação de serviços bancários.

O argumento do apelante de que os documentos pleiteados são comuns às partes, tendo a autora acesso a todos os extratos bancários, não afasta o dever de exibição. Isso porque, embora teoricamente acessíveis, os documentos bancários, especialmente os mais antigos, podem não estar facilmente disponíveis ao consumidor por meio de aplicativos ou
internet banking
, que geralmente disponibilizam apenas informações recentes.

Ademais, o fato de a autora poder, em tese,
comparecer pessoalmente
à agência bancária para solicitar as vias dos contratos não elide o dever de exibição judicial, especialmente quando há comprovação de tentativas administrativas frustradas, como demonstram os protocolos de reclamação no site Consumidor.gov.

Quanto à alegação de ausência de fundado receio de perecimento da prova, tal requisito não é exigido para a ação de exibição de documentos, que não se confunde com a produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC.

A exibição de documentos tem natureza satisfativa e independe da demonstração
de urgência ou risco de perecimento.

Por fim, no que tange à alegação de prescrição do direito de revisão contratual, é importante destacar que a ação de exibição de documentos tem natureza cautelar e satisfativa, não se confundindo com eventual ação revisional que possa ser ajuizada posteriormente.

A prescrição da pretensão revisional não impede o exercício do direito de acesso à informação e aos documentos
relacionados à contratação, que possui fundamento próprio no direito à informação assegurado pelo CDC.

Ressalte-se que, conforme constatado na sentença, os requeridos apresentaram os contratos ajustados com a autora, mas não exibiram os extratos bancários e demonstrativos de evolução da dívida também solicitados na inicial, sem apresentar justificativa para tal omissão.

O relatório do SCR juntado aos autos, embora demonstre a existência das operações de crédito, não substitui os extratos bancários e demonstrativos de evolução da dívida solicitados, pois não contém o detalhamento necessário para análise completa das operações financeiras realizadas entre as partes.

Assim
, não merece reparo a sentença que determinou a exibição integral dos documentos solicitados pela autora, com fundamento no direito à informação e transparência que deve nortear as relações de consumo, especialmente aquelas envolvendo instituições financeiras.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida
e, e
m razão da sucumbência recursal, majoro os
honorários advocatícios devidos pelo apelante em 5% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026